Tribunal: TJMT
Processo: 1000785-23.2022.8.11.0088
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000785-23.2022.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALMIRA MARIA BRANDAO - CPF: 020.094.591-21 (APELADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO), MARCOS STEIN - CPF: 050.850.871-19 (ADVOGADO), DENISE PICKLER - CPF: 053.609.401-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

APELADO:

VALMIRA MARIA BRANDAO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
LIGAÇÃO
DE
REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
. DEMORA INJUSTIFICADA
NA INSTALAÇÃO
.
SERVIÇO ESSENCIAL.

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
DANO MORAL
CONFIGURADO
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA E/OU MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais formulados por
Valmira
Maria Brandão.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se
:

analisar se houve falha na prestação do serviço essencial e se a demora injustificada na ligação de energia elétrica configura dano moral;

avaliar a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado pela sentença de primeira instância.

saber se é devida a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelada solicitou a ligação de energia elétrica em sua propriedade rural, mas a concessionária não concluiu a instalação até a rede primária, inviabilizando o fornecimento de energia.

A demora injustificada na prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica ultrapassa o mero dissabor, gerando angústia e preocupação.

As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, e se tratando de serviço essencial, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente só se justifica nos casos de má-fé do credor, não sendo aplicável na hipótese dos autos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“A demora injustificada na prestação de serviço essencial, como a ligação de energia elétrica, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in
re

ipsa
.

“O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato e as condições das partes.”

“
A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente exige a demonstração de má-fé por parte do fornecedor.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, inc. I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ,
AgRg
no
AREsp
364.255/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
26/09/2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
780.881/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.06.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1337674/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.07.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação,
interposto por ENERGISA MT DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
tirado contra sentença

proferida pelo Juízo da Vara
Única da
Comarca de
Aripuanã

-

MT
, que, nos autos da
Ação De Obrigação De Fazer C/C Repetição De Indébito
e
Indenização Por Danos Morais
, movida por
VALMIRA MARIA BRANDAO
, julgou
parcialmente
procedente
os pedidos formulados na inicial,

nos seguintes termos:

“(...)
a) declarar a inexigibilidade de débitos;

b) determinar que ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A exclua definitivamente o nome da consumidora dos cadastros de proteção ao crédito referente às faturas de energia elétrica referente aos meses de abril/2021 a maio/2022;

c) determinar a devolução em dobro do valor de R$ 111,31 (cento e onze reais e trinta e um centavos), pagos indevidamente, com correção monetária desde a data do desembolso, e juros a partir da citação;

d) condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir desta data (Súmula 362 STJ).

Ante a sucumbência mínima da autora, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
(...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita praticada.

Da
inocorrência de danos morais indenizáveis.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
“quantum”
indenizatório arbitrado a tal título.

Da devolução dos valores na modalidade simples.

Recurso
tempestivo e

c
ustas
recolhidas

(
ID

277685876
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito, as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID 2
77249866
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

APELADO:

VALMIRA MARIA BRANDAO

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Da
ausência de conduta ilícita.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Aripuanã
-MT, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial, ajuizada
por
Valmira
Maria Brandao
.

Em suas razões recursais, a parte recorrente aduz que o magistrado sentenciante agiu erroneamente ao condenar a
empresa
recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, sobretudo porque a situação narrada pela recorrida não é capaz de ensejar a percepção de indenização por danos morais.

Segue afirmando que a autora/recorrida não produziu qualquer prova de que, em razão dos fatos narrados, teria suportado significativos prejuízos morais.

Salienta que o valor arbitrado, no importe de R$ 7.000,00, é muito alto ao se levar em conta as circunstâncias do caso, além de se mostrar incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo assim, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

Por fim, assevera que a restituição em dobro do indébito só se justifica nos casos em que houver pagamento indevido e seja comprovada a má-fé do credor, o que não é a hipótese dos autos, razão pela qual pugna pela devolução dos valores na forma simples.

Pois bem
.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo
. Vejamos:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”

Salienta-se que a apelada se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do
CDC,
in
verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Adentrando ao mérito recursal, é incontroverso nos autos, que a concessionária de energia elétrica cometeu ato ilícito em relação à parte recorrida.

Explico.

Extrai-se dos autos que a autora/recorrida é legítima possuidora de imóvel rural, consistente em uma chácara situada no Assentamento Novo Horizonte, Estrada Rural, s/no, zona rural deste município, a qual ocupa de forma mansa e pacífica desde meados do ano de 2019. Na referida ocasião, a recorrida protocolou, junto à ora recorrente, solicitação formal de ligação de energia elétrica para a mencionada propriedade.

Em atendimento à solicitação, a Concessionária Energisa Distribuidora S.A., ora recorrente, procedeu à instalação dos equipamentos necessários ao fornecimento de energia elétrica na residência da autora/recorrida, tendo sido, inclusive, cadastrada a unidade consumidora sob o no 6/3207290-2, em nome desta.

Entretanto, a ligação efetivada limitou-se ao trecho entre o poste de distribuição secundária e a unidade consumidora, sem que houvesse a devida conexão com o poste da rede de distribuição primária — providência indispensável à efetiva entrega de energia elétrica no imóvel. Tal irregularidade encontra-se devidamente registrada em material audiovisual ora acostado aos autos.

Constata-se, assim, que, não obstante a instalação dos equipamentos no poste de distribuição secundária, a recorrente omitiu-se quanto à conclusão da ligação até a rede primária, inviabilizando, de fato, o fornecimento de energia elétrica à propriedade da autora/recorrida.

Diante da falha verificada, requereu providências junto à pessoa jurídica recorrente, oportunidade em que narrou os fatos e foi informada de que uma equipe técnica seria encaminhada ao local para averiguação e regularização do serviço.

Todavia, a conclusão dos serviços perdurou durante 1 (um) ano até a conclusão final, sendo que a concessionária recorrente, por sua parte, deixou de apresentar, em qualquer momento dos autos, justificativa para a ausência de fornecimento no prazo devido.

Portanto, é incontroverso que houve conduta desidiosa por parte da concessionária de energia, ou seja, cometeu falha na prestação dos serviços, conforme preceitua o artigo 14 do CDC, não havendo que se falar em reforma do decisum fustigado, neste ponto.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Neste ponto recursal, registro que também não assiste razão à parte apelante.

Ora, a impossibilidade de utilização do imóvel em razão do descaso da concessionária com a parte consumidora ultrapassa o simples dissabor do cotidiano, pois gera angústia e preocupação.

Ademais, o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e
qualquer impossibilidade em seu fornecimento, sem explicação plausível, gera ofensa aos direitos de personalidade do consumidor, que se vê impossibilitado de usufruir de segurança, iluminação, saúde, comunicação e utilização das tecnologias dependentes de energia elétrica.

Este E. Tribunal já decidiu que é nítido o direito do consumidor à disponibilização do fornecimento de energia para consumo, uma vez solicitada a extensão da rede, albergada por programa de universalização de energia.

A demora na disponibilização da eletrificação, sem motivo sustentável, constitui falha na prestação de serviço, ainda mais tratando-se de serviço público essencial, passível de reparação moral.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA - DEMORA INJUSTIÇADA DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE DE ENERGIA BIFÁSICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 30,31 E 176, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010 DA ANEEL- ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA APELADA - ART. 373, II DO CPC - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessionária dos serviços de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos que causar aos usuários, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14 c/c 22 do Código de Defesa do Consumidor).

Nos termos do art. 373 do NCPC, é ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e do réu, os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor.

In caso, restou comprovado que o Apelante solicitou a ligação dos serviços de energia em 06/10/2021, tendo reiterado a solicitação para ligação em rede Bifásica em 17 e 19/10/2021, respectivamente, tendo a Concessionária de Energia procedido a ligação e fornecimento de energia na UC somente em 16/11/2021, ou seja, 40 (quarenta) dias após o pedido inicial,
extrapolando, em muito, os prazos estabelecidos nos artigos 30, 31 e 176 da Resolução 414/2010.
”

(N.U 1034802-86.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022,
Publicado
no DJE 21/10/2022)

Prosseguindo, cumpre destacar que, além de ter sido indevidamente cobrada por quantia que jamais foi devida, a recorrida teve seu nome negativado nos cadastros de proteção ao crédito, conforme se verifica pelo documento ID
no 277249360
, anexado aos autos.

No presente caso, evidencia-se que não havia qualquer débito em aberto em nome da consumidora, ora recorrida, haja vista que o serviço contratado – fornecimento de energia elétrica – sequer foi prestado pela empresa apelante.

Assim, revela-se absolutamente indevida a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos, configurando, por si só, violação à sua honra objetiva e subjetiva, o que enseja a devida reparação por danos morais, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.

Por fim, ressalte-se que, de forma reiterada e diligente, a consumidora envidou esforços para obter, junto à Concessionária, a regularização da prestação do serviço contratado. Diversas foram as tentativas realizadas, tanto por meio de atendimentos presenciais
, ajuizamento de procedimento administrativo no PROCON/MT,
quanto por contatos telefônicos, no intuito de solucionar administrativamente a falha na ligação de energia elétrica.

(ID 277249360)

Apesar das sucessivas solicitações, a recorrente permaneceu inerte, deixando de adotar qualquer providência efetiva para sanar o problema enfrentado, obrigando a consumidora a recorrer ao Poder Judiciário para ver garantido seu direito básico à prestação do serviço essencial.

Subsidiariamente, minoração do
quantum
indenizatório arbitrado.

Considerando que restou configurada a falha na prestação dos serviços e a ocorrência de danos morais indenizáveis, passo à análise do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo sentenciante.

Da análise dos autos, verifico que o quantum arbitrado pelo juízo a quo, no patamar de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, está em conformidade com os parâmetros utilizados pelo Egrégio Tribunal de Justiça em situações similares, bem como o quantum encontra-se de acordo com as finalidades legais, não havendo o que se falar em redução do
quantum
arbitrado.

Ademais, este é o quantum comumente fixado pela Egrégia Quinta Câmara, senão vejamos:

“
EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ATRASO INJUSTIFICADO NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 6. A indenização de R$ 8.000,00 foi fixada em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso, a gravidade da conduta da concessionária e a extensão do dano.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “A demora injustificada na prestação de serviço essencial, como a ligação de energia elétrica, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in
re

ipsa
.

“O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato e as condições das partes.”

(N.U 1001071-78.2022.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025)

Da devolução dos valores na modalidade simples.

Como dito e repetido, restou comprovado nos autos que a consumidora foi cobrada indevidamente por quantia que jamais foi devida.

Todavia, no que tange à tese recursal relativa ao pedido de repetição do indébito em dobro, entendo que assiste parcial razão à parte apelante.

Com efeito, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução do valor pago em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Entretanto, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro pressupõe, necessariamente, a demonstração da má-fé por parte do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida para que se aplique tal penalidade.

No caso em apreço, verifica-se que a cobrança questionada decorreu de falha administrativa, sem que tenha restado demonstrada qualquer conduta dolosa ou temerária por parte da empresa apelante.

Dessa forma, a ausência de elementos probatórios que evidenciem a má-fé impede o reconhecimento da repetição do indébito na forma dobrada, porquanto configurado o engano justificável, nos termos da ressalva legal expressamente prevista no dispositivo em comento.

Nesse sentido, é reiterado o entendimento de que a devolução em dobro não possui caráter automático, sendo necessário que o fornecedor tenha agido com deslealdade ou má-fé, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ressalte-se, a propósito, o julgado do Superior Tribunal de Justiça que consagrou esse posicionamento
,
in
verbis
:

"
a
repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de má-fé por parte do fornecedor"
(
AgRg
no
AREsp
364.255/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
26/09/2013).

Diante desse contexto, impõe-se a reforma parcial da sentença de primeiro grau, a fim de afastar a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, determinando-se a devolução simples, devidamente corrigida e acrescida de juros legais, conforme dispõe a legislação vigente e respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,

apenas para o fim de afastar a devolução em dobro, devendo ocorrer em sua forma simples
,
mantendo-se, quanto ao mais, a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025